Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719503-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVANDRA MARIA ALVES DA LUZ, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0702960-22.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação dos agravantes. O art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, assim dispõe sobre a prevenção do órgão e do relator, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Diferente do que estabelece a certidão de ID n.o 59065082, após consulta realizada nos autos do processo originário, verifica-se que a 1a Turma Cível do TJDFT é preventa para o julgamento do presente recurso, pois foi ela que julgou recurso de apelação do Processo n.o 0704860-45.2021.8.07.0018 – Acórdão n.o 1667287, de lavra do e. Desembargador ROMULO DE ARAÚJO MENDES, que originou o cumprimento de sentença. Assim, como a primeira distribuição de recurso foi feita à 1a Turma Cível do TJDFT, essa é preventa para julgar todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, inclusive o presente agravo de instrumento. Posto isso, determino a redistribuição dos autos para a 1a Turma Cível do TJDFT, em observância ao disposto no art. 81 do RI TJDFT/2016. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador